Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o BANCO DE BRASÍLIA a ressarcir a autora o valor total de R$ 9.996,31. Em suas razões, o recorrente afirma que não é responsável pelo prejuízo causado à cliente, vez que a participação da autora foi determinante para que houvesse todas as operações na conta que ora reclama. Pugna pela ausência de responsabilidade.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme Súmula 479/STJ e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC.

V. Analisando o conteúdo fático-probatório, sobressai dos autos, conforme Boletim de Ocorrência (ID 48182210), que a autora recebeu uma mensagem de SMS, supostamente do BRB, noticiando que teria sido feito um pix no valor de R$ 1.737,38, tendo a autora ligado para o número posto na referida mensagem. Durante a ligação, a autora forneceu as informações que lhe eram requeridas pelo suposto funcionário do banco e, posteriormente, foram feitas transferências via pix nos valores de R$ 3.298,77 e R$ 4.998,77.

VI. Do relato feito pela autora no Boletim de Ocorrência e pelo print da mensagem recebida por ela em seu celular (ID 48182209), conclui-se que não há como se imputar ao banco réu a responsabilidade pelas transferências realizadas, por falha na segurança. Com efeito, a mensagem recebida pela autora não faz qualquer menção ao número de sua conta ou fornece qualquer dado pessoal da autora, além disso, a autora não comprova que o número de telefone informado na mensagem é o número do banco.

VII. As circunstâncias indicam que a fraude apenas ocorreu por negligência da autora, que forneceu seus dados e meios para que os estelionatários tivessem acesso a sua conta bancária. Não há nos autos qualquer indício de que os estelionatários já tivessem qualquer dado da autora. Ademais, considerando que a própria correntista passou as informações de sua conta, não era possível que o banco suspeitasse do caráter ilícito das movimentações bancárias.

VIII. Desse modo, não se vislumbra defeito na prestação do serviço por falha na segurança bancária por parte do réu, restando caracterizada a culpa exclusiva da consumidora. Portanto, a sentença deve ser reformada para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.